Tribunal: TJSP
Processo: 2254309-84.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL, OU PROGRESSÃO DE REGIME.
Impossibilidade da medida almejada, uma vez que em sede do Agravo em Execução Penal no 0003843-96.2022.8.26.0520, foi apreciado pedido idêntico, julgado por esta Corte, tornando-se Órgão coator, portanto, inviável por meio deste habeas corpus revisar-se decisão outrora prolatada, nos termos do art.

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL, OU PROGRESSÃO DE REGIME.
Impossibilidade da medida almejada, uma vez que em sede do Agravo em Execução Penal no 0003843-96.2022.8.26.0520, foi apreciado pedido idêntico, julgado por esta Corte, tornando-se Órgão coator, portanto, inviável por meio deste habeas corpus revisar-se decisão outrora prolatada, nos termos do art. 650, § 1o, do Código de Processo Penal, uma vez esgotada a jurisdição deste Colegiado.
Ordem não conhecida.